Tribunal: TJMT
Processo: 0002833-94.2008.8.11.0012
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002833-94.2008.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE REZENDE DA SILVA - CPF: 015.181.198-91 (EMBARGANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MARIA ELIZA DE REZENDE SARRETA - CPF: 496.752.148-72 (EMBARGANTE), FERNANDO SARRETA NETO - CPF: 558.204.688-72 (EMBARGANTE), ANTONIO BORTOLAIA - CPF: 138.614.681-15 (EMBARGADO), JOSE JULIO RODRIGUES ALVES (EMBARGADO), AURORA ABRANTES RODRIGUES ALVES (EMBARGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (EMBARGADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), PATRÍCIA JEAN SASSAKI (EMBARGADO), ANTONIO BORTOLAIA - CPF: 138.614.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), JOSE REZENDE DA SILVA - CPF: 015.181.198-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIZA DE REZENDE SARRETA - CPF: 496.752.148-72 (EMBARGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), FERNANDO SARRETA NETO - CPF: 558.204.688-72 (EMBARGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (EMBARGANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E RECONVENÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento às apelações, mantendo sentença que julgou improcedentes tanto a ação de usucapião extraordinária quanto a reconvenção de natureza reivindicatória.

A empresa reconvinte sustenta omissões e contradições quanto aos efeitos da revelia e da confissão judicial, ao ônus da prova, à valoração do conjunto probatório, aos requisitos da ação reivindicatória e à alegada imposição de prova diabólica, postulando efeitos infringentes. Os autores alegam omissões quanto ao indeferimento do pedido de destaque para sustentação oral, à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação, da boa-fé objetiva e da ausência de prejuízo, bem como quanto à distinção entre alteração substancial da área usucapienda e mera correção técnica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto às matérias suscitadas pelas partes; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e modificar as conclusões adotadas no julgamento das apelações.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto ao indeferimento do pedido de destaque para retirada do processo da sessão virtual, pois a matéria foi decidida por decisão monocrática, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 11, § 3º, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025, com redação da Resolução nº 09/2025.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alteração da área usucapienda, concluindo que houve modificação substancial do objeto litigioso após a estabilização da demanda, hipótese vedada pelo art. 329 do CPC sem anuência da parte adversa, inexistindo omissão quanto aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da ausência de prejuízo.

Também inexistem omissões quanto aos efeitos da revelia, da confissão judicial, da distribuição do ônus da prova e aos requisitos da ação reivindicatória. A revelia produz presunção relativa de veracidade e não afasta a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito. A improcedência da ação de usucapião não conduz automaticamente ao acolhimento da reconvenção reivindicatória, por se tratarem de pretensões autônomas submetidas a distintos ônus probatórios.

As alegações relativas à suficiência das provas, à alegada prova diabólica e à valoração do conjunto probatório revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e traduzem pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todas as questões relevantes ao julgamento. 2. A revelia não dispensa a comprovação dos fatos constitutivos do direito nem conduz automaticamente à procedência da ação reivindicatória. 3. A improcedência da ação de usucapião não implica, por consequência lógica, a procedência da reconvenção reivindicatória, por se tratarem de pretensões autônomas submetidas a distintos ônus probatórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Araés Mineração Ltda. e por Fernando Sarreta Neto e Maria Eliza de Rezende Sarreta, contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes tanto a ação de usucapião extraordinária quanto a reconvenção de natureza reivindicatória.

Inconformada, a Araés Mineração Ltda. sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão quanto aos efeitos da revelia e da confissão judicial, à valoração das provas produzidas, à comprovação dos requisitos da ação reivindicatória e à alegada imposição de prova diabólica, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reconvenção.

Por sua vez, Fernando Sarreta Neto e Maria Eliza de Rezende Sarreta alegam omissões quanto ao indeferimento do pedido de destaque para sustentação oral, à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da ausência de prejuízo, bem como quanto à distinção entre alteração substancial do objeto da demanda e mera correção técnica da área usucapienda, postulando o saneamento dos vícios apontados.

Nas contrarrazões de id. 376952871 e 377763358, as partes pugnam pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de os embargantes sustentarem a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a real intenção recursal consiste em reabrir a discussão do mérito já apreciado por este colegiado, providência incompatível com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

Os embargantes Fernando Sarreta Neto e Maria Eliza de Rezende Sarreta sustentam, em síntese, a existência de omissão quanto ao indeferimento do pedido de destaque para retirada do feito da sessão virtual e remanejamento para sessão síncrona, à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação, da boa-fé objetiva e da ausência de prejuízo, bem como quanto à alegada distinção entre alteração substancial do objeto da demanda e mera correção técnica da área usucapienda.

Não lhes assiste razão.

No tocante ao pedido de destaque, inexiste a alegada omissão. A matéria não foi objeto de apreciação no acórdão embargado porque o requerimento foi previamente indeferido por decisão monocrática, na qual se consignou que a parte deixou de observar a forma expressamente estabelecida na intimação de pauta para sua formulação.

Com efeito, nos termos do art. 11, § 3º, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025, com redação dada pela Resolução nº 09/2025, o pedido de destaque deve ser formulado mediante peticionamento eletrônico com a utilização do tipo documental específico “Pedido de Destaque”, sob pena de desconsideração.

Diante da inobservância do procedimento previsto na norma regimental, o requerimento foi corretamente indeferido, mantendo-se o julgamento em sessão assíncrona.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração, revelando a insurgência mero inconformismo da parte com decisão que, além de não integrar o acórdão embargado, observou estritamente a disciplina regimental aplicável.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE – SUSTENTAÇÃO ORAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO FORMAL PARA O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PREVISTO EM NORMA REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Consoante dispõe o art. 11, § 3º, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025 (com redação da Resolução nº 09/2025), os pedidos de destaque para retirada de processos do Plenário Virtual devem ser formulados mediante peticionamento eletrônico com utilização do tipo documental específico denominado "Pedido de Destaque", sob pena de desconsideração. A não observância da forma documental específica, prevista em norma regimental como condição para o pedido de sustentação oral, autoriza a desconsideração do pleito e afasta a alegação de cerceamento de defesa.
”
(TJMT, RED 10307111720258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 13.12.2025 – negritei)

Também não há omissão quanto à alegada correção técnica da área objeto da demanda. O acórdão enfrentou expressamente a tese recursal ao concluir que as modificações promovidas implicaram alteração substancial da delimitação do imóvel após a estabilização da lide, razão pela qual incidia o disposto no art. 329 do Código de Processo Civil.

Pretendem os embargantes, em verdade, que esta Câmara reveja a valoração jurídica conferida aos elementos constantes dos autos para concluir que teria havido simples aperfeiçoamento técnico da descrição da área, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Da mesma forma, as alegações relativas à inexistência de prejuízo da parte adversa e ao alegado conhecimento das alterações promovidas durante a instrução processual também não revelam qualquer vício integrativo, porquanto tais fundamentos foram devidamente considerados no julgamento da apelação, ocasião em que o Colegiado concluiu que a modificação da delimitação da área usucapienda não poderia ser admitida após a estabilização da lide sem a concordância da parte adversa, circunstância suficiente para afastar as teses recursais.

Igualmente não merecem acolhimento os embargos opostos por Araés Mineração Ltda.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto aos efeitos da revelia, da confissão judicial, da distribuição do ônus da prova, da valoração do conjunto probatório e da alegada imposição de “prova diabólica”, defendendo que tais circunstâncias conduziriam necessariamente à procedência da reconvenção reivindicatória.

Entretanto, também nesse ponto não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão enfrentou expressamente as teses deduzidas, consignando que a revelia produz presunção apenas relativa de veracidade, incapaz de afastar a necessidade de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. Da mesma forma, registrou que a eventual intempestividade da impugnação à reconvenção não supria a deficiência probatória verificada nos autos e que a procedência da ação reivindicatória exigia a comprovação da titularidade dominial, da posse injusta exercida pela parte adversa e da perfeita individualização do imóvel. Também ficou expressamente consignado que a improcedência da ação de usucapião não conduz, por consequência lógica, ao acolhimento da reconvenção, por se tratarem de pretensões autônomas, submetidas a distintos ônus probatórios.

As alegações relacionadas aos efeitos da confissão judicial, à suficiência das provas produzidas, à suposta imposição de prova diabólica, ao alegado esvaziamento do direito de propriedade e à valoração conferida ao acervo probatório revelam mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara, evidenciando inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas simples pretensão de que este Colegiado reexamine os elementos de prova e adote conclusão diversa daquela firmada no julgamento da apelação, providência manifestamente incompatível com a via dos embargos de declaração.

Para que não restem dúvidas, segue trecho do acórdão embargado,
verbis
:

“Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que a sentença de primeiro grau merece ser mantida incólume, em todos os seus termos. Explico.

Preliminarmente, sustenta a apelante Araés Mineração Ltda. a nulidade da sentença ao argumento de que os reconvindos teriam apresentado intempestivamente a impugnação à reconvenção, circunstância que imporia o reconhecimento da revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na peça reconvencional.

A irresignação não merece acolhimento.

Ainda que se admitisse, para fins argumentativos, a intempestividade da manifestação apresentada pelos reconvindos, tal circunstância não conduziria, automaticamente, à procedência da reconvenção.

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa, não dispensando o magistrado da análise do conjunto probatório produzido nos autos nem afastando a necessidade de demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado.

A revelia não transforma alegações em fatos incontroversos quando a procedência da pretensão depende da produção de prova técnica, da demonstração de requisitos específicos ou da adequada comprovação dos elementos constitutivos do direito material discutido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a revelia não implica procedência automática do pedido, permanecendo incólume o dever do julgador de examinar a suficiência do acervo probatório e a viabilidade jurídica da pretensão deduzida. (...)

No caso concreto, a reconvenção possui natureza reivindicatória, exigindo a demonstração cumulativa da titularidade dominial, da posse injusta exercida pela parte adversa e da perfeita individualização do imóvel reivindicado.

Trata-se de requisitos que não podem ser considerados automaticamente comprovados pela mera incidência dos efeitos da revelia.

Mesmo diante da eventual ausência de impugnação tempestiva, permanecia incumbência da reconvinte comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida não rejeitou a reconvenção em razão da existência de impugnação específica apresentada pelos reconvindos, mas sim porque concluiu inexistir prova segura acerca dos pressupostos materiais indispensáveis ao acolhimento da pretensão reivindicatória.

Assim, ainda que se reconhecesse a incidência dos efeitos processuais da revelia, tal circunstância não teria o condão de suprir a deficiência probatória identificada pelo Juízo de origem.

Ademais, eventual alegação de nulidade decorrente da ausência de dilação probatória não merece prosperar. Isso porque a própria reconvinte, após a estabilização da relação processual, manifestou expressamente seu interesse no julgamento antecipado da lide, reputando suficiente o conjunto probatório então constante dos autos, o que constou expressamente da sua apelação.

Não pode a parte, após obter pronunciamento jurisdicional desfavorável, invocar nulidade fundada justamente na ausência de produção probatória que anteriormente reputara desnecessária, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé processual, da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e da preclusão lógica.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade na sentença recorrida. Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, no que concerne à pretensão de usucapião, verifica-se que a controvérsia central não reside propriamente na demonstração do lapso temporal da posse ou da existência de animus domini, mas em questão logicamente antecedente ao exame desses requisitos, consistente na ausência de definição segura da área efetivamente submetida à prescrição aquisitiva.

É cediço que a ação de usucapião exige a precisa individualização do imóvel, requisito indispensável não apenas para o futuro registro da sentença, mas também para a adequada delimitação da lide e observância do contraditório.

No caso concreto, a demanda foi proposta com fundamento na posse exercida sobre área vinculada às Fazendas Água Limpa e Tamboril. Contudo, no curso da instrução, os próprios autores passaram a reconhecer a existência de sobreposição com terras devolutas, áreas de terceiros e imóvel registrado em nome da empresa Araés Mineração Ltda., circunstância que os levou a apresentar nova delimitação territorial, distinta daquela originalmente submetida ao contraditório.

Não se trata, portanto, de mera complementação de memorial descritivo ou correção de coordenadas geográficas, mas de efetiva alteração da área objeto da demanda.

Nesse contexto, não prospera a alegação recursal de que a posterior juntada de planta e memorial descritivo teria regularizado a situação. Isso porque, após a estabilização da demanda, eventual modificação do pedido ou do objeto litigioso depende da concordância da parte adversa, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese dos autos, conforme consignado na sentença de primeiro grau.

Assim, ao contrário do sustentado pelos apelantes, a improcedência do pedido não decorreu da simples ausência de documentação técnica, mas da impossibilidade de se reconhecer a aquisição originária de área cuja delimitação foi substancialmente modificada no curso do processo.

Nessas circunstâncias, correta a conclusão da magistrada sentenciante no sentido de que não houve demonstração segura da exata área cuja aquisição se pretende ver reconhecida, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão usucapiente.

Também não merece acolhida a alegação de que haveria contradição lógica na sentença pelo fato de terem sido julgados improcedentes tanto o pedido de usucapião quanto a reconvenção.

Os pedidos deduzidos pelas partes possuem causas de pedir, fundamentos jurídicos e ônus probatórios distintos.

A improcedência da reconvenção decorreu da ausência de prova de que os autores exercem posse sobre área efetivamente inserida nos limites da matrícula pertencente à reconvinte. Em outras palavras, a empresa Araés Mineração Ltda. não logrou demonstrar fato constitutivo de seu direito, qual seja, a posse injusta exercida pelos demandantes sobre imóvel integrante de seu patrimônio.

Já a improcedência do pedido de usucapião decorreu da ausência de demonstração segura acerca da exata área cuja aquisição originária se pretende ver reconhecida, requisito indispensável ao exame dos pressupostos materiais da prescrição aquisitiva.

Não há qualquer incompatibilidade entre tais conclusões.

Ao contrário, é perfeitamente possível que nenhuma das partes se desincumba satisfatoriamente do ônus probatório que lhe compete, hipótese em que ambos os pedidos devem ser rejeitados.

A circunstância de a reconvinte não ter comprovado os pressupostos da ação reivindicatória não conduz, por si só, ao reconhecimento dos requisitos da usucapião, porquanto inexiste relação de necessária reciprocidade entre tais pretensões.

A ausência de prova da posse injusta exigida para a reivindicatória não equivale à comprovação da posse ad usucapionem, tampouco supre a necessidade de individualização segura do imóvel objeto da prescrição aquisitiva.

Assim, permanecendo controvertida e indefinida a própria delimitação da área usucapienda, inviável o reconhecimento da aquisição originária da propriedade, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. (...)

Dessa forma, ausente requisito essencial ao reconhecimento da usucapião, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido principal.

Do mesmo modo, não merece prosperar a pretensão reivindicatória deduzida pela empresa Araés Mineração Ltda.

Como é cediço, a procedência da ação reivindicatória pressupõe a demonstração cumulativa da titularidade dominial, da individualização da coisa reivindicada e da posse injusta exercida pelo demandado.

No caso concreto, não há controvérsia relevante acerca do primeiro requisito, porquanto a própria sentença reconheceu que a reconvinte logrou comprovar o domínio do imóvel matriculado sob o nº 18.434 perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

O ponto controvertido reside justamente na ausência de demonstração do terceiro requisito, consistente na efetiva posse injusta dos autores sobre área integrante do imóvel pertencente à reconvinte.

Conforme expressamente consignado pela magistrada sentenciante, a própria Araés Mineração Ltda. admitiu, em sua peça defensiva, que “não foi possível à empresa reconvinte fazer o levantamento in loco da correta ocupação” da área pelos autores.

Tal circunstância revela que a própria reconvinte não conseguiu demonstrar, de forma segura, que a área efetivamente ocupada pelos demandantes encontra-se inserida dentro dos limites da matrícula imobiliária por ela titularizada.

Em outras palavras, embora tenha comprovado a propriedade do imóvel, a reconvinte não logrou comprovar que os autores exercem posse sobre bem integrante de seu patrimônio, circunstância indispensável ao acolhimento da pretensão reivindicatória.

Nesse contexto, não prospera a alegação recursal de que a sentença teria reconhecido a inexistência de posse dos autores ou exigido prova impossível à reconvinte.

O que o Juízo de origem consignou foi que inexistem elementos probatórios suficientes para afirmar que a posse exercida pelos autores recai precisamente sobre a área pertencente à reconvinte, conclusão que se mostra plenamente compatível com o conjunto probatório produzido. (...)

Destaco, ainda, que, embora intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a própria reconvinte requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, reputando suficiente o acervo probatório então existente (id. 353518929).

Não pode agora pretender a reforma da sentença mediante a transferência ao Poder Judiciário das consequências decorrentes da ausência de comprovação de fato constitutivo de seu próprio direito, cujo ônus lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, ausente prova segura de que os autores exercem posse injusta sobre área integrante da matrícula pertencente à reconvinte, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido reivindicatório.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, tanto no que se refere à improcedência do pedido de usucapião quanto em relação à improcedência da pretensão reivindicatória deduzida em reconvenção.”

Como se observa, o acórdão apreciou de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O que se verifica é mero inconformismo das partes com a solução jurídica adotada por esta Câmara, circunstância que não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026